Tribunal: TJDFT
Processo: 0742059-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO COM O NOME DE RECURSO INOMINADO. RESPEITADO O PRAZO DO RECURSO PRÓPRIO (ART. 1.003, §3o, CPC). PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO NOMEM IURIS DADO À PEÇA PROCESSUAL SE ELA ATENDE OS REQUISITOS DO ATO PRÓPRIO QUE SE PRETENDE PRATICAR. CONHECIMENTO CABÍVEL. PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TESE REJEITADA. REVELIA. FATOS NARRADOS INVEROSSÍMEIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESOLUÇÃO. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR. DANOS MORAIS. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. RELACÃO DE INTERDEPENDÊNCIA E CAUSALIDADE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

- Em homenagem ao princípio da fungibilidade e do aproveitamento dos atos processuais, considerando ainda a irrelevância do nome iuris dado à peça processual, devendo prevalecer o seu conteúdo e os requisitos legais regentes para sua produção, conhece-se o recurso inominado apresentado dentro dos 15 dias como apelação.

- A legitimidade para causa pode ser analisada segundo a Teoria da Asserção ou a Teoria Ecléstica de Liebman, segundo à qual, é preciso que haja a pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.

- A instituição financeira tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação, quando a pretensão formulada é de resolução dos contratos de compra e venda e financiamento vinculado para aquisição da coisa (contrato coligado). Se a parte pode sofrer os efeitos diretos a decisão judicial, estão presentes as condições da ação.

- Na esteira do art. 435 do CPC, é admissível a juntada de documentos na apelação quando se referem a fatos já alegados e cuja veracidade milita em razão de presunção legal (efeitos da revelia).

- As informações prestadas nos autos não guardaram verossimilhança com os demais elementos informados pelo próprio autor, o que possibilita sejam afastados os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).

- Se o consumidor já obteve a solução judicial com relação aos vícios redibitórios vinculados o veículo objeto da segunda compra e venda, não merece prosperar a pretensão de resolução do contrato com o mesmo fundamento. Ademais, a considerar a natureza e os efeitos das transações engendradas pelas partes, é impossível restabelecê-las ao status quo anter.

- A transferência de dívida pressupõe o consentimento do credor (art. 299 CC). Assim, não é possível acolher a pretensão de mudança de titularidade do financiamento para a agência revendedora de veículos, pois não há nada nos autos que indique que o Banco anuiu com o acordo para a troca da garantia entabulado tão somente entre o comerciante e o consumidor.

- No caso específico, os danos decorrentes de multa, pontuação e débito IPVA vinculados ao primeiro veículo resolvem-se em perdas e danos. Esse prejuízo era previsível e esperado, diante da proposta do consumidor continuar com o pagamento do financiamento e entregar o automóvel, dado em garantia fiduciária, como parte de pagamento do segundo veículo. O mutuário e devedor fiduciário detém apenas a posse direta da coisa e não seu domínio. Eventual inscrição em cadastro de proteção em crédito por conta do inadimplemento ou mora no pagamento da parcela do mútuo figuraria mero exercício regular de direito. Situação diversa com relação aos débitos decorrentes da posse e uso do primeiro veículo pelo novo possuidor, que deverão ser ressarcidos por quem der causa ou o fornecedor.

- Não há falar em solidariedade da instituição financeira pelo pagamento dos danos imateriais, se não concorreu para os fatos que levaram a sua caracterização.

- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.